Tribunal: TJBA
Processo: 0000258-04.2002.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000258-04.2002.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HOMOLOGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE BENEFÍCIO FISCAL (LEI ESTADUAL 9.650/2005)
.
CONDENÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE ISENÇÃO/REDUÇÃO ÀS AÇÕES AUT
ÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (ARTIGOS 90 C/C 85,§2º, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA.

I - C
inge-se a controvérsia acerca
da pretensão de afastamento da c
ondenação
do contribuinte ao pagamento de
honorários advocatícios
nos
embargos à execução,
cuj
o requerimento de
desistência foi condi
ção para
adesão ao programa de benefício fiscal instituído pela
Lei estadual nº.
9.650
/20
0
5
que o isentou
;
ou, em caso de reconhecimento
como
devid
os
,
de
incidência do percentual sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública
(valor da quitação do débito fiscal)

e não sobre o valor da causa,
a fim de supostamente adequar ao
artigo 85, §2º, do CPC
.

II –
O
Superior Tribunal de Justiç
a firmou entendimento sobre a necessidade de previsão expressa da lei concessiva de benefício fiscal para que haja a isenção dos valores decorrente
s
de verba honorária advocatícia relacionada às demandas impugnativas de crédito fiscal (Anulatória, Embargos à Execução ou Cautelares), de modo que não é possível tal presunção.

III –
No caso,
a isenção, prevista na
Lei Estadual nº 9.650/2005 para quitação administrativa da dívida até 30/09/2005, são
d
os
honorários advocatícios
“decorrentes
da cobrança da dívida ativa tributária”, que corresponde as verbas relativas à execução fiscal na esfera administrativa ou judicial, não podendo, portanto, ser estendida às ações autônomas de impugnação (Embargos à Execução ou Anulatória), como na hipótese dos autos, por ausência de previsão específica na lei concessiva do benefício fiscal, em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV –
Assim, inexistindo previsão expressa na lei de regência do programa fiscal, ao qual o contribuinte aderiu, de extensão d
e
isenção da verba honorária para as ações autônomas de impugnação, aplica-se o princípio da causalidade
estabelecido
no artigo 90 do Código de Processo Civil.

V – Igualmente,

não
assist
e
razão à apelante quanto ao pedido subsidiário de incidência do percentual dos honorários advocatícios sobre o valor da quitação
administrativa
, haja vista que, na desistência, ainda em observância ao princípio da causalidade, a condenação deve incidir sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ante a inexistência de proveito econômico para o embargante decorrente do ajuizamento dos
E
mbargos à
E
xecução
Fiscal
.

RECURSO IMP
ROVI
D
O.

Vistos, relatados e discutidos estes
recurso de
Apelação
nº.
0000258
-
0
4.20
02
.8.05.0
235
, da Comarca de S
ão Francisco do Conde
, em que é A
pel
ante
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

e A
pelad
o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça